Tribunal: TJMT
Processo: 1031896-40.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031896-40.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GEORGES MIKHAIL MALOUF FILHO - CPF: 012.615.561-51 (APELADO), DAYHANA SHINO TADA ROJAS registrado(a) civilmente como DAYHANA SHINO TADA ROJAS - CPF: 028.032.691-20 (ADVOGADO), EDESIO MARTINS DA SILVA - CPF: 345.822.741-53 (APELANTE), EDESIO MARTINS DA SILVA - CPF: 345.822.741-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – PEDIDOS REALIZADOS NA RECONVENÇÃO NÃO APRECIADOS – JULGAMENTO
“CITRA PETITA”
– SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO –
APELO PREJUDICADO.

“A reconvenção deve ser recebida e analisada pelo Juízo de origem, bem como seu julgamento deve ser realizado junto da ação principal, sob pena de nulidade. In casu, a sentença é nula por ser “citra petita”, mormente por deixar de analisar todas as questões submetidas a julgamento pelas partes”. (TJ-MT - AC: 10059930820178110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2023)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EDÉSIO MARTINS DA SILVA em razão do descontentamento com a sentença de Id. n.º 238287698, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Imissão na Posse nº 1031896-40.2020.8.11.0041, ajuizado por GEORGES MIKHAIL MALOUF FILHO, julgou procedentes os pedidos do autor, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para:

I) CONFIRMAR a decisão de id 35391039 e, por conseguinte, tornar definitiva a posse da parte autora no imóvel matriculado sob o n. 103.177 do Segundo Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá;

II) DETERMINAR que a parte requerida indenize à parte autora, a título de taxa de ocupação/aluguel, o período que utilizou o imóvel, devendo o valor ser apurado em sede de liquidação de sentença, com termo inicial para pagamento da data da citação;

III) DETERMINAR ao requerido o pagamento das taxas condominiais referente ao período em permaneceu no imóvel, bem como ao pagamento de IPTU, de forma proporcional aos meses que permaneceu ocupando o apartamento.

CONDENO a parte requerida ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º c/c parágrafo único do artigo 86, ambos do Código de Processo Civil.”

Em suas razões, de Id. n.º 238287700, o apelante aduz, em síntese, que a sentença não considerou o pedido formulado em sede de reconvenção. Requer, assim, o provimento do recurso para: declarar o seu direito ao recebimento do valor que está pendente junto a Rodobens no importe de no valor de R$147.000,00(cento e quarenta e sete mil reais), pelo princípio do acessório acompanhar o principal; permitir a compensação da quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais) pela benfeitorias realizadas no apartamento.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. n.º 250057165.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Adianto estar prejudicada a análise do recurso apresentado.

É assim porque de acordo com o artigo 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil, a decisão judicial deve enfrentar todos os pedidos formulados pelas partes. A omissão na análise de qualquer pleito principal ou incidental configura julgamento
citra petita
, ensejando a anulação da sentença para complementação do julgamento.

No caso dos autos, verifica-se que o apelante, ao apresentar contestação, cumulou o referido ato com pedido reconvencional de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel e possibilidade de recebimento dos valores pendentes de pagamento junto a Rodobens, conforme reconhecido na própria apelação e nos documentos que instruem os autos. Todavia, a sentença recorrida limitou-se a decidir sobre a imissão na posse e os encargos acessórios, sem enfrentar o pedido reconvencional.

Com efeito, é o caso de anular a sentença, de ofício, a fim de assegurar a entrega completa da prestação jurisdicional e a garantia do contraditório e da ampla defesa.

No mesmo sentido, já decidiu esta c. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RECONVENÇÃO NÃO APRECIADA – SENTENÇA “CITRA PETITA” – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO – APELO PREJUDICADO.
Compete ao magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta a demanda, sendo nula a prolação de sentença "extra petita", "citra petita" ou "ultra petita", ou seja, que decide fora, aquém ou além do pedido, conforme estabelecem os artigos 141 e 489 do CPC. “A reconvenção deve ser recebida e analisada pelo Juízo de origem, bem como seu julgamento deve ser realizado junto da ação principal, sob pena de nulidade. In casu, a sentença é nula por ser “citra petita”, mormente por deixar de analisar todas as questões submetidas a julgamento pelas partes”
. (TJ-MT - AC: 10059930820178110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2023)”
(N.U 1000657-76.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 27/07/2024)

Dispositivo.

Por todo o exposto, de ofício, anulo a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à instância de origem.

Com isso, resta prejudicada a análise do apelo interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025